Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega omissão e contradição no julgado sobre a apuração dos danos morais coletivos decorrente de matéria jornalística com supostas informações ilícitas e inverídicas.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve omissão e contradição do julgado na apuração dos fatos sobre eventual caracterização de danos morais coletivos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: (I) O dano moral advindo de matéria jornalística somente deve ser aferido quando houve na matéria intenção caluniosa, difamante ou injuriante face à pessoa citada; e (II) a reportagem notadamente possui conteúdo meramente crítico-informativo, com o escopo de trazer à sociedade informações sobre o serviço público prestado, inexistindo eventual animus de caluniar, injuriar e difamar qualquer classe de servidores, não ficando caracterizado o suposto ato ilícito civil.